Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-31.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré (ID 22413210) por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto à decisão colegiada que, constatando a existência de falha na prestação do serviço, consubstanciada na má qualidade dos produtos e da instalação de portas, painéis e ferragens na residência da autora, manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
3. Por oportuno, contudo, vale ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e que, portanto, aplica-se a ela as normas de ordem pública previstas no CDC, as quais por sua natureza são inafastáveis por vontade das partes e insuscetíveis de preclusão. Nesse sentido, não há que se falar em qualquer impossibilidade de o consumidor reaver o acordo extrajudicial, notadamente quando verificada infração às normas de consumo.
4. Como consequência desse ponto, restou expresso no acórdão objurgado que “não há que se falar em caducidade do direito da autora, na medida em que o artigo 20 do CDC dá liberdade de o consumidor exigir, dentre outras alternativas, a restituição imediata da quantia paga.” Assim, tenho por inexistente a omissão alegada.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95